Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-19.2022.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELIETE LEMOS TAVARES - CPF: 304.110.841-00 (RECORRENTE), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001005-19.2022.8.11.0024

Data do Julgamento:

31/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Recorrente:

MARIA ELIETE LEMOS TAVARES

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A / BANCO FICSA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FRAUDADO. PHISHING. GOLPE. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente objetiva a condenação solidária das Recorridas ao pagamento de danos materiais e morais, ante a emissão de boleto para quitação de financiamento, supostamente fraudado.

2.

Com efeito, há fortes indícios nos autos de que a Recorrente foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de endereço eletrônico (e-mail ou
whatsapp
), referente à quitação de uma parcela de seu contrato de financiamento, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

3.
Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras Recorridas, que em nenhum momento tomaram ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, inc. II, do CDC
ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade das empresas demandadas.

4.
No caso concreto, foi a falta de cautela da consumidora que contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.
Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável às instituições Recorridas, não restou caracterizada a responsabilidade civil das empresas, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023